Tribunal: TJPA
Processo: 0006547-66.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006547-66.2014.8.14.0045

APELANTE: LEANDRO DOMINGOS MONTEIRO

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____________

PROCESSO Nº 0006547-66.2014.8.14.0045

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: LEANDRO DOMINGOS MONTEIRO

ADVOGADA: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO DANO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais contra administradora de consórcio, fundada no atraso na entrega de veículo e suposta acusação de fraude, não comprovadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na entrega do bem consorciado e a alegação de ofensa à honra do consumidor configuram responsabilidade civil da administradora por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas não exime o consumidor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4.

O atraso de aproximadamente três meses para liberação do bem, diante da necessidade de regularização documental imputável ao consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

5.

A alegação de acusação de fraude não foi comprovada por qualquer meio idôneo de prova, sendo insuficientes os documentos juntados unilateralmente para demonstrar violação a direito da personalidade.

6.

A indenização por danos morais exige a demonstração de dano efetivo, relevante e injusto, não se configurando em meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano da vida em sociedade.

7.

A sentença de improcedência encontra-se em consonância com o entendimento pacificado do STJ e da jurisprudência pátria, que exige demonstração de circunstância excepcional para configurar o dano moral em casos de atraso na entrega de bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso moderado na entrega de bem adquirido por consórcio, por si só, sem comprovação de violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

2.

Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

3.

A ausência de demonstração de ato ilícito e de dano impede o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 741.682/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 30/11/2015; TJ-SP, Apelação Cível 1002659-62.2023.8.26.0291, Rel. Des. Mônica Rodrigues, j. 06/06/2024; TJ-MT, Recurso Inominado 1011927-62.2020.8.11.0001, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 19/08/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006547-66.2014.8.14.0045

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: LEANDRO DOMINGOS MONTEIRO

ADVOGADA: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
LEANDRO DOMINGOS MONTEIRO
, contra sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Redenção/PA, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais,
ajuizada em face da Embracon Administradora de Consórcio Ltda, ora apelada.

O recorrente afirma, de início, que houve falha na prestação de serviço em razão do atraso de mais de cinco meses na entrega de veículo adquirido por meio de consórcio.

Alega que, além da demora injustificada, foi acusado injustamente pela empresa de tentativa de fraude, fato que afetou sua honra e reputação, sobretudo por ser profissional da área médica reconhecido na comunidade.

Sustenta que apresentou nos autos provas documentais que indicam o prazo contratual de entrega do bem — até 90 dias após 26/06/2013 — o qual foi ultrapassado, com o pagamento à revendedora ocorrendo apenas em 29/11/2013.

Defende que o Juízo de origem deixou de considerar tais provas e ignorou os prejuízos morais decorrentes da conduta da apelada. Fundamenta o pedido no art. 186 do Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, enfatizando que os danos ultrapassam o mero aborrecimento.

Pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à indenização por danos morais no valor de 30 salários-mínimos, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além da inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta que o atraso na entrega do veículo decorreu exclusivamente da ausência de documentação adequada por parte do apelante, especialmente a divergência de endereços constantes na nota fiscal e no cadastro do consorciado, o que exigiu a apresentação de carta de correção para regularização junto ao DETRAN.

Alega que não houve qualquer ato ilícito, ofensa ou imputação de falsidade ao apelante, tampouco demonstração de conduta culposa ou dolosa da administradora.

Argumenta que não restaram preenchidos os pressupostos do dever de indenizar — dano, ato ilícito e nexo causal — e que a simples alegação de aborrecimento cotidiano, desacompanhada de prova concreta, não configura dano moral indenizável.

Defende, ainda, que o pedido de inversão do ônus da prova é incabível diante da ausência de verossimilhança nas alegações do autor.

Requer, assim, o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, caso haja condenação, que o valor indenizatório seja fixado com moderação, para evitar enriquecimento indevido.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0006547-66.2014.8.14.0045

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: LEANDRO DOMINGOS MONTEIRO

ADVOGADA: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser confirmada.

Com efeito, incidente à espécie as disposições previstas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos advindos ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo as excludentes previstas no § 3º do aludido artigo.

No caso em debate, não se nega a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão probatória não revogou o artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 – vigente à época do ajuizamento da ação –, permanecendo hígido o ônus do demandante de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, no caso em tela, não ocorreu.

Nesse sentido, pouco há a acrescentar aos fundamentos lançados na sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA que, de forma fundamentada rechaçou as alegações da parte recorrente:

“Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, vez que as provas produzidas são suficientes, não necessitando de instrução probatória para o deslinde da questão. Por outro lado, ‘o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias’ (STJ - 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j.18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).

Constata-se, no caso, a relação de consumo, em que a instituição Ré, Administradora de Consórcios, é a fornecedora e a parte Autora, a consumidora, nos termos do art. 3º, do CDC.

Os serviços prestados pela parte Ré são, efetivamente, atividades fornecidas ao mercado de consumo mediante remuneração, conforme dispõe o § 2º do referido artigo.

Assim sendo, são aplicadas as regras consumeristas nas relações com entidades de crédito, especialmente aquelas relacionadas ao fato do serviço.

Nesse sentido é a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que ‘o Código do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’.

No mérito, a demanda deve ser julgada improcedente. Conforme relatado, o Autor pretende ser ressarcido por suposto prejuízo moral que alega ter sofrido cuja autoria atribui à parte Ré, sustentando atraso na entrega de veículo negociado entre as partes. Nesse contexto, cuida-se de matéria afeta à responsabilidade civil, prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro. Senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, sabe-se que “Dano” é toda lesão a um bem juridicamente protegido, causando prejuízo de ordem patrimonial ou extrapatrimonial. Sem que tenha ocorrido dano a alguém, não há que se cogitar em responsabilidade. Ao contrário do que ocorre na esfera penal, aqui o dano sempre será elemento essencial na configuração da responsabilidade civil; não há responsabilidade civil por “tentativa”, ainda que a conduta tenha sido dolosa.

Importante destacar, por oportuno, que nem todo dano é indenizável, somente devida indenização quando existentes alguns elementos ou requisitos. Sobre eles, destacam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (In: Novo Curso de Direito Civil, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 341-342), nos seguintes termos:

Vale mencionar ainda que todo e qualquer dano, para ser considerado indenizável, deverá conjugar os seguintes requisitos:
a) Efetividade ou certeza
- uma vez que a lesão ao bem jurídico, material ou moral, não poderá ser, simplesmente, hipotética. O dano poderá ter até repercussões futuras, a exemplo do sujeito que perdeu um braço em virtude de acidente, mas nunca poderá ser incerto ou abstrato;
b) Subsistência
- no sentido de que se já foi reparado, não há o que indenizar;
c) Lesão a um interesse juridicamente tutelado
, de natureza material ou moral - obviamente que o dano deverá caracterizar violação a um interesse tutelado por uma norma jurídica, quer seja material (um automóvel, uma casa), quer seja moral (a honra, a imagem). (Grifou-se)

Ademais, exige-se que o dano sofrido apresente alguma gravidade, de modo que o prejuízo insignificante não caracteriza descumprimento de dever por parte do agente e a indenização, nestes casos, acarreta somente o enriquecimento ilícito.

Reflexo disso é a tese amplamente acolhida pela jurisprudência de não indenizar os "meros dissabores". Não é dizer que nesses casos não há dano, pois dano há; o que não há é um mínimo de gravidade que torne aquele dano indenizável.

A indenização por dano moral, como dito, tem lugar quando alguns dos direitos da personalidade são atingidos por ato ilícito de terceiros. Evidentemente que não é qualquer fato da vida cotidiana que constitui o ilícito civil e faz nascer o direito a tal indenização. Fosse assim não haveria juízes bastantes para tantas demandas.

No caso sub judice, o Autor alega que, em decorrência do atraso na entrega de um veículo comprado tivera sua honra afetada. Todavia, não comprova o referido dano causado.

Saliente-se, ainda, que a parte Autora não comprovou a data em que deveria ocorrer a entrega do veículo, à qual estava obrigada a Ré; os alegados documentos inservíveis solicitados, visando justificar o atraso, tampouco, a alegada viagem programada.

Inclusive, em um dos e-mails colacionados pelo Autor, em que os documentos faltantes solicitados pela Ré somente foram recebidos em 26/11/2013, enquanto o pagamento foi realizado em 29/11/2013, consoante ID 24210552, pág. 13.

Logo, ausente os elementos para a configuração do dano moral, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Saliente-se que independentemente da relação entre as partes ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade ser objetiva, permanece a necessidade de provar o dano, bem como o nexo de causalidade por ato omissivo ou comissivo das fornecedoras, que inexiste no caso dos autos.

Como cediço, a responsabilidade objetiva apenas exonera a parte de demonstrar a culpabilidade, mas não os demais requisitos da responsabilidade civil, ônus do qual não se desincumbiu a autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Ação Revisional Contratual c.c Danos Morais – Sentença que julgou improcedente o pedido da exordial, por não ser demonstrada a verossimilhança das alegações – A inversão do ônus probatório do artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, cabendo ao autor comprovar minimamente seu direito – Sentença mantida - Recurso não provido”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002659-62.2023 .8.26.0291 Jaboticabal, Relator.: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 06/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024).

.
.......................................................................................................

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO (SKATE MOTORIZADO) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Não havendo comprovação de que o produto foi encaminhado para a assistência técnica autorizada das recorridas, não há se falar em pratica de ato ilícito pela parte recorrida, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência. Sentença mantida . Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10119276220208110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2021).

Assim, por todos os ângulos em que se analise a questão, a sentença deve ser confirmada.

Digo isso pois, o mero atraso na entrega do bem, sem a demonstração de qualquer outra circunstância que venha indicar violação a qualquer dos chamados direito de personalidade, no que se sobressai a proteção à dignidade da pessoa humana, por si só, não gera dano moral.

Em outros termos, o atraso na entrega de veículo, sem a demonstração de circunstância excepcional, a exemplo de que utilizaria o bem para trabalhar ou de extenso lapso temporal do inadimplemento contratual, não se apresenta como um interesse não patrimonial tutelado pela via da compensação financeira.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC)- AÇÃO CONDENATÓRIA (PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Pretensão do consumidor voltada à condenação da concessionária e da montadora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de atraso na entrega de veículo . Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Incidência da Súmula 83/STJ. A verificação da existência de circunstância excepcional ensejadora de reparação a título de dano moral reclama a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, em razão do óbice inserto na Súmula 7/STJ. 2 . Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 741682 DF 2015/0166021-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2015).

Na hipótese, o autor – ora apelante –, apresentou diversos e-mails, nos quais se presume, por ser prova unilateral, que, como participante do grupo 567, cota 388, foi contemplado por lance, na assembleia do mês de setembro

de 2013, sendo que o pagamento à revenda foi feito em 29 de novembro de 2013, ou seja, que o atraso foi de aproximadamente 03 meses, prazo que não tenho por excessivo.

Sobreleva anotar, por oportuno, que o prazo de 90 (noventa) dias para a entrega do veículo, não foi assumido pela parte recorrida – Embracon Administradora de Consórcio Ltda, mas sim pela empresa Mc2 Locação de Veiculos Ltda que intermediou, nos termos da petição inicial, a
“compra do citado automóvel junto ao consorcio requerido”.

Nesse contexto, esclareça-se que, em que pese a inversão do ônus da prova seja a regra aplicada às relações de consumo, incumbe à parte autora comprovar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. Ônus do qual, conforme visto, o demandante não se desincumbiu.

Em conclusão, o dano moral não restou configurado, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Por tais razões, voto no sentido de
negar provimento ao recurso interposto por LEANDRO DOMINGOS MONTEIRO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais em dois por cento (2%) com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a sua legibilidade, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025